Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Roubo simples. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição incabível. Violência imprópria configurada. Impossibilidade de desclassificação para furto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Possibilidade de aumento da pena-base. Confissão espontânea parcial e qualificada. Compensação integral com a reincidência. Continuidade delitiva. Não configurada. Regime inicial fechado. Cabimento. Substituição da pena. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se há provas para a condenação pelo crime de roubo; (ii) se é possível a desclassificação para o crime de furto; (iii) se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; (iv) se deve ser atenuada a pena em decorrência da confissão espontânea; (v) se deve ser reconhecida a continuidade delitiva; (vi) se é cabível a fixação do regime inicial fechado; e (vii) se é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de natureza patrimonial, comumente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. As formalidades previstas no art. 226 do CPP não são imprescindíveis, uma vez que a validade do reconhecimento não depende, por si só, da observância deste procedimento, cabendo a análise de todos os elementos do conjunto probatório que corroboram a conclusão sobre a autoria do crime.
5. Existindo provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de roubo, tendo sido efetuadas compras com o cartão da vítima após o emprego de substância sedativa para o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela", o que configura violência imprópria, não há falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de furto.
6. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré (maus antecedentes e circunstâncias do crime), é cabível o recrudescimento da pena-base.
7. A confissão espontânea, mesmo sendo parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante e compensada integralmente com a agravante da reincidência quando não se tratar de réu multirreincidente.
8. Não é possível o reconhecimento de continuidade delitiva em relação a fatos ainda em fase de investigação.
9. É cabível o regime inicial fechado na hipótese de réu com maus antecedentes e reincidente, mesmo com pena fixada inferior a 8 anos.
10. O emprego de violência, os maus antecedentes e a reincidência da ré, bem como a pena superior a 4 anos, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 71 e 157; CPP, artigos 226 e 386, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993164, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1881904, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 20/6/2024; TJDFT, Acórdão 2001539, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1984123, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 2011730, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 1965460, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025.